Tribunal: STF
Processo: ARE 1495915
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extorsão e falsidade ideológica. Art. 158, § 1º; e art. 299, parágrafo único, c/c o art. 61, inciso II, “g”, todos do Código Penal. Arguição de prescrição. Recurso extraordinário intempestivo.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no juízo de origem ou de execução.



    5. Recurso extraordinário interposto a destempo. 



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.